Tribunal: TJSP
Processo: 0024065-80.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Recurso de apelação. Embargos à execução de título extrajudicial. Contrato de locação firmado pelo Município de São Paulo com particular. Discussão que não invoca normas de contrato administrativo. Questões relativas a locação e normas de direito civil. Competência definida em razão da matéria. Competência da Subseção de Direito Privado III. Art. 5o, III, 15, da Resolução n.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Recurso de apelação. Embargos à execução de título extrajudicial. Contrato de locação firmado pelo Município de São Paulo com particular. Discussão que não invoca normas de contrato administrativo. Questões relativas a locação e normas de direito civil. Competência definida em razão da matéria. Competência da Subseção de Direito Privado III. Art. 5o, III, 15, da Resolução n. 623/2013. Fato de o Município ser embargante que não desloca a competência para a Seção de Direito Público. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à Subseção de Direito Privado III.